Tribunal: STF
Processo: RE 100836
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Execução.
         Reestruturação de cargo por meio de  Portaria  do  Banco  do
Brasil. Extensão a  empregados  inativo,  no  processo  de  execução.
Possibilidade.
         Limites  objetivos  da  coisa  julgada.  Decisão   que,   em
liquidação, considera as novas denominações de  cargos.  Inexistência
de ofensa ao art. 5., II e XXXVI, da Constituição Federal.
         Precedentes.
         Agravo Regimental não provido.